Tribunal: TJMT
Processo: 1007508-02.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007508-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO DA COSTA MATOSO - CPF: 030.597.511-02 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), ALESSANDRO DA COSTA MATOSO - CPF: 030.597.511-02 (PACIENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BARBOSA - CPF: 038.534.301-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR BENTO NUNES (VÍTIMA), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA
–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR – PANDEMIA COVID-19 – GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO INTRAMUROS NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Quanto a enfermidade que acomete o paciente (tuberculose), verifica-se que não há prova da citada doença, tampouco que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 a 667, do Código de Processo Penal, em favor de
Alessandro da Costa Matoso
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 38265987)

Narra a impetrante que o paciente se encontra segregado desde o dia 01 de outubro de 2019, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II c/c artigo 61, ambos do Código Penal.

Argumenta que, devido ao colapso mundial em decorrência do COVID-19, o paciente pertence ao grupo de risco, uma vez que já teve problemas respiratórios, tal como tuberculose, ficando com sequelas.

Sustenta ainda que, a doença em questão, já se encontra em circulação consolidada em diversas partes do país, exigindo a atuação dos gestores públicos de maneira a mitigar a potencial catástrofe sanitária e social que seu descontrole pode causar. E, devido a notória superpopulação carcerária, não se pode permitir a presença de pessoas que se encontrem no grupo de risco nos presídios.

Aduz que, a mantença dos reclusos que se enquadram no grupo de risco, no presídio, obstando acesso ao tratamento e aos medicamentos adequados, que a gravidade do caso requer, caracteriza inaceitável violação aos direitos fundamentais, em especial à dignidade da pessoa humana, pois impõe regime de reclusão rigorosamente prejudicial à saúde.

Desse modo,
requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação, inclusive por monitoramento eletrônico, e se for o caso que seja aplicada ao caso outra medida cabível alternativa à segregação.

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id 38444978.

A liminar foi indeferida conforme Id. 39054993.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id 39395965)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Gill Rocha Fechtner, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 39553993)

“Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo. Pleito de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar em razão da pandemia ocasionada pelo coronavírus. Inviabilidade. A mera alegação de que o paciente é portador de doença enquadrada no grupo de risco do Covid-19, não é motivo suficiente para concessão da prisão domiciliar de forma automática. Paciente não se enquadra em quaisquer das hipóteses legais autorizadoras do benefício da prisão em regime domiciliar, conforme dispõe o artigo 318 do Código de Processo Penal. Gravidade do estado de saúde do paciente e impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional não comprovadas. Reiteração delitiva que recomenda a manutenção da segregação cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem. ”

RELATO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Alessandro da Costa Matoso.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Pois bem.

Conforme extrai das informações prestadas pela autoridade acoimada coatora, quanto ao pleito de revogação da prisão sob argumento da pandemia, assim proferiu: (Id 38683975)

“(...). A defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva dos acusados, argumentando que a Organização Mundial da Saúde – OMS declarou pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo vírus, com casos já registrados em nosso país e que a prisão torna os acusados mais vulneráveis a infecção, devendo ser mantida apenas em casos excepcionais.

Na hipótese, a instrução está finda, os acusados já foram ouvidos e está pendente a apresentação de memoriais por parte da Defensora Substituta que atua nesta Vara.

Os prazos todos estão suspensos até o dia 20 de abril em razão da Portaria Conjunta nº 247/2020-PRES e, assim, logo após será possível prolatar sentença.

Os acusados respondem a várias outras ações penais, e a extensa ficha de antecedentes bem demonstra que possuem uma vida voltada para a prática de crimes e, assim, são pessoas nocivas à sociedade.

Chama a atenção nos registros criminais o fato de LEANDRO, dentre outras, responder uma ação penal na Comarca de Sorriso pelo crime de latrocínio e ALESSANDRO, também com outros apontamentos, responder a uma ação penal na Comarca de Pontes e Lacerda pela prática de um crime de homicídio. Ambos constam com condenações.

Sendo assim, mesmo à luz das recentes alterações do Código de Processo Penal e tendo em vista o atual andamento do processo e a pandemia observada pela defesa, entendo que a gravidade do crime, aliada a extensa ficha criminal dos acusados e, de outro norte, ao regular andamento do processo, demandam a manutenção, da segregação cautelar.

As circunstâncias apontam a reprovabilidade da conduta e igualmente a periculosidade dos acusados, demonstrando assim, a necessidade da prisão.

(...)

Diante disso, e de tudo o mais que dos autos consta, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva decretada em desfavor de ALESSANDRO DA COSTA MATOSO e LEANDRO BARBOSA, qualificados nos autos.

Restabelecidos os prazos, encaminhem-se à Defensora Substituta para análise, com urgência que o caso requer. (...)”

É evidente que a situação mundial atual recomenda pronta atuação do Poder Judiciário no sentido de resguardar a saúde da população carcerária. Contudo, no caso em tela, não há constrangimento ilegal, vê-se que a manutenção da segregação cautelar está fundamentada nos termos do artigo 313, do CPP, pois verificados os pressupostos do artigo 312, do mesmo diploma legal, quais sejam: fumus
comissi delicti
(existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis (para garantia da ordem pública), considerando a reincidência do paciente. (multirreincidente).

No que tange a enfermidade que acomete o paciente (tuberculose), verifica-se que não há prova da citada enfermidade, tampouco que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

Assim, ausente comprovação técnica da alegada enfermidade e da impossibilidade do tratamento prescrito no cárcere.

Nesse sentido:

(...) V - É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos. Precedentes. (...) (HC 562.706/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Ademais, convém ressaltar que o iminente risco de contaminação pelo vírus causador da covid-19 é ínsito à situação de
pandemia atualmente vivenciada e não está adstrito ao ambiente das unidades prisionais, não sendo esta uma justificativa suficiente para a concessão de liberdade ao paciente, se não se verificarem presentes os requisitos legais.

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alessandro da Costa Matoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020